Tribunal: STJ
Processo: 0021030-59.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727720 - ES (2024/0314853-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JANDIRA CASTRO RAMOS
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bed3ba92-3531-4514-a820-2d45a6aa9a60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727720 - ES (2024/0314853-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JANDIRA CASTRO RAMOS
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
PREVIDÊNCIA
USIMINAS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Cumprimento de Sentença movido por Jandira Castro Ramos em
Ação
face da agravante.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49727675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:59
Código de Controle do Documento: 8a3e0d88-b8c8-4321-ac13-2747774f7bf2

nas razões do recurso, ao defender a não incidência da
Agravo interno:
Súmula 182 do STJ à hipótese, a agravante afirma que não há qualquer
argumentação que sustente a alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC no
recurso especial, os quais teriam sido citados apenas por erro material, por isso
tais dispositivos não foram mencionados no agravo, bem como assegura que a
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso também não teria feito
qualquer referência a esses dispositivos no parágrafo em que aplicou, por
analogia, a Súmula 284 do STF.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O TJ/ES inadmitiu o recurso especial interposto pela agravante, em razão
da: impossibilidade de alegada ofensa a resoluções;
incidência da Súmula 284
i)
ii)
do STF; e
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
iii)
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ).
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto ao óbice acerca da incidência da Súmula 284 do
STF, no que se refere aos arts. 141 e 492 do CPC.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Isso porque, conforme mencionado na decisão agravada e
diferentemente do que quer fazer crer a agravante, a decisão de admissibilidade
do TJ/ES identificou a deficiência na fundamentação do recurso especial de modo
a não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF), tendo,
inclusive, mencionado às e-STJ fls. 1.049, entre outros, os citados dispositivos
legais, quais sejam, os arts. 141 e 492 do CPC. No entanto, nas razões do agravo
em recurso especial a parte agravante não identificou a pertinência temática entre
os referidos dispositivos legais e as questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Documento eletrônico VDA49727675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:59
Código de Controle do Documento: 8a3e0d88-b8c8-4321-ac13-2747774f7bf2

Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Frise-se que, conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, DJe de
). Na mesma linha sentido: EREsp 1.424.404/SP,
30/11/2018
Corte Especial, DJe de
.
17/11/2021
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49727675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:59
Código de Controle do Documento: 8a3e0d88-b8c8-4321-ac13-2747774f7bf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.727.720 / ES
Número Registro: 2024/0314853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210305920198080024 210305920198080024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JANDIRA CASTRO RAMOS
ADVOGADOS : DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
Documento eletrônico VDA50754633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 8e2451bb-4dd0-440a-ae5c-7be1ba455235

THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JANDIRA CASTRO RAMOS
ADVOGADOS : DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:49
Código de Controle do Documento: 8e2451bb-4dd0-440a-ae5c-7be1ba455235